Tribunal: TJDFT
Processo: 0740680-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740680-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARKIS &amp; SARKIS LTDA AGRAVADO: ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (rectius: antecipação dos efeitos da tutela recursal), interposto por SARKIS &amp; SARKIS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu pedidos de expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal e ao Ministério Público do Trabalho. A medida visa a obtenção de informações sobre declarações de imposto de renda e/ou eventual existência de vínculo trabalhista e a verificação da viabilidade de eventual penhora de 30% (trinta por cento) de salário da agravada (ID 31612246, p. 190/193). Em suas razões recursais, o agravante alega que: 1) o percentual de 30% (trinta por cento) das verbas salariais eventualmente percebidas pode ser penhorado, em mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil; 2) a flexibilização da impenhorabilidade salarial, conforme jurisprudência Superior Tribunal de Justiça e deste tribunal é limitado pelo postulado da dignidade da pessoa humana. (ID 27824524); 3) a expedição de ofícios é imprescindível para se aferir a real situação econômico-financeira da agravada e, possivelmente, permitir futuro pedido de penhora de percentual de sua remuneração. Preparo recolhido (IDs 31612239 e 31612240). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único. De início, relevante observar que o efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No presente caso, verifica-se que o conteúdo da decisão agravada é negativo, uma vez que houve o indeferimento do pedido de expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal e ao Ministério Público do Trabalho Assim, a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, os fundamentos trazidos pelo agravante indicam a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do inciso IV, do art. 833 do CPC, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.". Convém mencionar que as ressalvas trazidas pelo dispositivo dizem respeito ao pagamento de pensão alimentícia e às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, o que não é o caso. Não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da possibilidade de mitigação da impenhorabilidade dos vencimentos do devedor. Todavia, a Corte destaca a necessidade de preservação de mínimo existencial. Ilustrativamente, registre-se: “1. Hipótese em que se questiona se a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10./2018)”. - grifou-se Na hipótese, verifica-se que, não atingida a subsistência da agravada ou de sua família, revela-se possível a constrição de 30% (trinta por cento) de eventual salário ou remuneração. Observa-se que houve indeferimento de inúmeros pedidos da agravante, exequente, por diversos motivos legais, bem como o esgotamento de todas as diligências possíveis para a localização de bens para a satisfação do crédito, ainda que parcial. Consequentemente, não há outro meio hábil para a análise de futuro pedido de penhora de percentual de salários, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Revela-se essencial o conhecimento do quantum de eventual remuneração da agravada bem como do seu atual vínculo empregatício, se houver. Entretanto, o requisito periculum in mora não ficou devidamente caracterizado. Não há demonstração mínima de lesão grave ou de difícil reparação que autorize a antecipação da tutela recursal. Apesar da ineficácia das diligências empreendidas para a localização de bens da agravada até a presente data, não há motivo para que se profira decisão antecipatória de mérito, antes do julgamento do agravo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator